Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO FURTADO E CARBONIZADO. IRRECUPERABILIDADE. COBRANÇA DE MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA APÓS O INCIDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA POLICIAL. BAIXA DO REGISTRO. REGISTROS DA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR ATESTANDO O SINISTRO. FURTO DA CARCAÇA POR NEGLIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS. DIREITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os réus, sendo o Distrito Federal, Detran –DF e DER, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando aos réus que, dentro das suas atribuições, promovam à baixa administrativa do veículo FORD/KA, Placa PBS1235-DF, Ano /Modelo 2019/2019, Chassi B9FZH55L4K8362116, RENAVAM 1199024926, bem como das multas, pontuações, taxas administrativas e tributos a ele vinculados, que tenham como fato gerador momento posterior a 21/03/2020, data em que o bem fora furtado.

2. No Recurso Inominado, alegaram que embora a parte autora tenha comprovado que o veículo foi incendiado, não há comprovação de que o veículo tenha sido retirado de circulação ou mesmo que o autor tenha seguido o procedimento determinado pelo art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro. Alegam que o bem foi apenas furtado e não sinistrado, de modo que são devidos os as multas e impostos que recaem sobre o veículo. Requereram o provimento o pedido. Contrarrazões apresentadas.

3. O artigo 126 do CTB, prevê que: " O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei no 12.977, de 2014).

4. A Resolução 11/1998-CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevendo que: "Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN no 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)."

5. No caso dos autos, há provas de que a parte autora, em 22/07/2020, fez Ocorrência Policial em Sobradinho DF para relatar que o seu veículo foi furtado no dia 21/03/2020, quando seu filho que é usuário de drogas foi a Planaltina de Goiás adquirir o entorpecente. O veículo foi encontrado carbonizado em 23/07/2020, constando nos Dados do Registro da Polícia Militar do Goiás – GO que devido ao fato de o veículo ter ficado só a carcaça, o mesmo não foi guinchado ao CIOPS. O fato foi comunicado a Polícia Civil do Goiás, que por sua vez não foi ao local do fato para averiguação, por ausência de profissional e viatura disponível. A parte autora foi comunicada sobre a localização e o estado do veículo, mas quando foi ao local, o veículo já não estava mais lá, ou seja, a carcaça foi furtada por negligência da Polícia Militar e Civil, ambas do Goiás. (ID. Num. 37814807 ao Num. 37815111).

6. Incontroverso que o veículo foi carbonizado e mesmo que sua carcaça tenha sido furtada, a parte autora não poderá responder pela falta de diligência dos órgãos de segurança do Estado de Goiás, que deixaram o bem ser furtado. O veículo deveria ter sido recolhido e depositado no Pátio da Polícia Civil do Goiás. Assim, a baixa administrativa do veículo deveria ser decretada, conforme determinado na sentença, isto em razão do enquadramento do art. 7o da Resolução no 362/2010.

7. Os débitos vinculados ao veículo (impostos, taxas administrativas, licenciamento e multas), são devidos pela parte autora até 20/03/2020, quando ela perdeu a posse direta do bem em definitivo, conforme também destacado na sentença.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal, o Detran-DF e o DER são isentos das custas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995